Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719207-03.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: ANALU NEVES DIAS ARNOUD DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 45161881, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento à apelação cível interposta pela ré, ANALU NEVES DIAS ARNOU, bem como conheceu do recurso adesivo e deu provimento à apelação interposta pela autora. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45379883) sob o fundamento de que há erro material no v. acórdão quanto à autoria da apelação provida. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso com o fim especial de corrigir o erro material apontado, de modo que o dispositivo do julgado dê provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora, e não pela parte ré, como consta no v. acórdão. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 16:30:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora